Tribunal: CARF
Processo: 16682.720599/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
O recolhimento de contribuição previdenciária na competência a que se refere o débito lançado, ainda que não tenha sido incluída, na base de calculo deste recolhimento parcela relativa à rubrica exigida no auto de infração, impõe a fluência do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.
LEI. PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
REQUISITOS PARA GOZO DE ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE. LANÇAMENTO FISCAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. DESVIO DE FINALIDADE.
Não há vedação legal para que entidades filantrópicas apresentem resultados positivos em sua atividade, devendo tais excessos serem aplicados em sua atividade fim, não cabendo ao Agente fiscal definir quais seriam as melhores opções de investimento ao administrado.
A aquisição de imóvel em período em que o contribuinte já não mais se revestia de natureza filantrópica não justifica o descumprimento de requisito para gozo de isenção/imunidade em período pretérito.
ALUGUEIS REMUNERAÇÃO DISFARÇADA.
Não contribui para a conclusão sobre remuneração disfarçada de aluguel pago a sócio a comparação dos valores pagos com o custo de aquisição de tais propriedades. Tampouco pode a Autoridade julgadora concluir pela ocorrência da infração à legislação sem avaliar minimamente os documentos juntados pelo contribuinte com a impugnação.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
MULTA DE MORA. AIOP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou não em GFIP, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720599/2011-71
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.929 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrentes
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
O recolhimento de contribuição previdenciária na competência a que se refere
o débito lançado, ainda que não tenha sido incluída, na base de calculo deste
recolhimento parcela relativa à rubrica exigida no auto de infração, impõe a
fluência do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.
LEI. PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
REQUISITOS PARA GOZO DE ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE.
LANÇAMENTO FISCAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. DESVIO DE FINALIDADE.
Não há vedação legal para que entidades filantrópicas apresentem resultados
positivos em sua atividade, devendo tais excessos serem aplicados em sua
atividade fim, não cabendo ao Agente fiscal definir quais seriam as melhores
opções de investimento ao administrado.
A aquisição de imóvel em período em que o contribuinte já não mais se
revestia de natureza filantrópica não justifica o descumprimento de requisito
para gozo de isenção/imunidade em período pretérito.
ALUGUEIS REMUNERAÇÃO DISFARÇADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720599/2011-71
Fl. 7454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Não contribui para a conclusão sobre remuneração disfarçada de aluguel pago
a sócio a comparação dos valores pagos com o custo de aquisição de tais
propriedades. Tampouco pode a Autoridade julgadora concluir pela ocorrência
da infração à legislação sem avaliar minimamente os documentos juntados pelo
contribuinte com a impugnação.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
MULTA DE MORA. AIOP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP, para fins de aplicação da norma
mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, também por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento parcial para considerar improcedentes as acusações fiscais de
descumprimento dos requisitos contidos no art. 55 da Lei 8.212/91, restabelecendo o direito do
contribuinte ao gozo da imunidade das contribuições previdenciárias no período em discussão e,
ainda, para afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, determinando a aplicação da
retroatividade benigna, no caso descumprimento de obrigação principal, mediante a comparação
entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV,
do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser
comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário e de ofício impetrado em face do
Acórdão 12-44.416, de 12 de março de 2012, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 (fl. 7120 a 7142), que analisou a impugnação
Fl. 7455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

apresentada pelo contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada nos Autos de Infração
DebCad 37.244.019-3, 37.244.021-5, 37.244.020-7 e 37.273.017-5 e 37.143.275-8
Os motivos que levaram ao lançamento constam do Relatório Fiscal de fl. 761 a
794. A ciência do autuação ocorreu em 23 de agosto de 2011, conforme AR de fl. 4164.
Impugnação às fl. 4169 a 4255.
A síntese da celeuma fiscal consta do relatório elaborado pelo Julgador de 1a
Instância administrativa, abaixo transcrito (fl. 7122 e ss):
Relatório
O presente processo administrativo refere-se a contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
e contribuintes individuais, pela empresa em epígrafe, no período de 01/2006 a
01/2007, relativas a) a parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT (DEBCAD 37.244.019-3); b) parte dos segurados,
no período de 08/2006 a 01/2007; c) as devidas a outras entidades e fundos (Salário
Educação, ENCRA, SESC e SEBRAE), abrangendo ainda Auto de Infração de
Obrigação Acessória, por ter a empresa apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
conforme o art 32, inciso IV e § 5o. da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9,528/97.
2. O Auditor Fiscal autuante desconsidera a isenção alegada pela empresa em
relação às contribuições patronais, eis que, no seu entender, a mesma não satisfazia, à
época dos fatos geradores os requisitos do Art 55 da Lei 8.212/91 para ser considerada
entidade beneficente de fins filantrópicos, haja vista que:
2.1. deixou de aplicar integralmente o resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, ao adquirir imóvel residencial em
localidade nobre da Barra da Tijuca, descumprindo o inciso V do art. 55 da Lei
8.212/91.
2.2. sob o manto da filantropia e usufruindo as benesses da imunidade tributária
fiscal, buscou o acúmulo de capital, constituindo patrimônio de sociedades com fins
lucrativos, tanto que, ao término de suas atividades como entidade beneficente, veio a
compor a pessoa jurídica Estácio Participações S/A;
2.3. O sócio controlador João Uchoa Cavalcanti Netto recebeu da SESES, a
titulo de aluguel, RS 479.548,93 e RS 281.198,81, nos anos calendários 2006 e 2007,
respectivamente, fato constatado por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte e da sua Declaração de Imposto de Renda - DIRPF. Aduz que os supostos
aluguéis, à toda evidência, configuram remuneração dissimulada, descumprindo o
inciso IV do art 55 da Lei 8.21201.
2.4. Apresenta tabela comparativa para demonstrar a não gratuidade dos
serviços prestados nos percentuais exigidos pela legislação de regência. O número de
bolsas integrais para atendimento das exigências do PROUNI ficou aquém do exigido
pelos Termos de Adesão e Aditivos firmados com o MEC, num déficit de 822
unidades. Relata as irregularidades verificadas no sistema de concessão de bolsas para
demonstrar que foi descumprida a exigência de aplicação em gratuidade de pelo
menos 20% da receita bruta, indispensável à obtenção e manutenção do CEBAS (art
3° § 16 do Decreto 2.536/98). Entre estas a superação em mais de duas vezes e meia
do limite de 10% das bobas para funcionários e seus dependentes, permitido pelo art.
12 da Lei 11.096 05.
Fl. 7456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

2.5. Relaciona os imóveis de propriedade da empresa, destacando os que foram
alienados após a transformação da entidade em empresa com fins lucrativos, o que, a
seu ver, caracteriza incompatibilidade com os objetivos traçados pela Lei 8.742/93, em
seu artigo 2° incisos I a IV e pela Constituição Federal, em seu artigo 203, incisos I a
IV, e não atendendo aos pressupostos dos incisos IX e X do art 3o do Decreto
2.536/98.
3. O AI de Obrigações Acessórias foi lavrado em decorrência da apresentação
de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuição
providenciaria em relação á remuneração de empregados e contribuintes individuais,
fato que, em tese, constitui crime de sonegação de contribuição previdenciária,
gerando a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais.
4. As fls. 789, foi anexada planilha contendo a comparação entre a multa
vigente à época dos fatos geradores e a imposta pela legislação superveniente, sendo
adotada em cada competência a mais benéfica, em observância ao princípio da
retroatividade benigna, previsto no art. 106, II, "teTM do Código Tributário Nacional.
Da impugnação
5. Tendo sido cientificado da autuação em 23/08/2011, o contribuinte presentou
defesa administrativa tempestiva em 22/09/2011, às fls. 929/999, com as razões a
seguir elencadas:
5.1. A impugnante, no período objeto da autuação, gozava da imunidade
prevista no art. 195 § 7o da CF/88, estando apenas obrigada a cumprir as exigências
estabelecidas exclusivamente por meio de lei complementar, nos termos do art. 146, II
da Carta Magna.
5.2. Os requisitos para gozo da imunidade não podem ser outros que os
previstos no art. 14 do CTN. não podendo ser estipulados por meio de mera lei
ordinária.
5.3. Assim, a impugnante não está obrigada a cumprir os requisitos previstos no
art. 55 da Lei 8.212/91.
5.5. O art. 10 IV do Decreto 70.235/72 determina que o auto de infração deve
conter obrigatoriamente o dispositivo legal infringido, assim como a penalidade
aplicável, e este não poderia ser outro senão o art. 14 da CF/88 [sic], que não foi
mencionado, sendo, portanto, nulo o AI lavrado, a teor do art. 59 do Decreto
70.235/72.
5.6. não obstante o erro de enquadramento que cerceia o direito da impugnante.
esta observou todos os critérios impostos pela Lei 8.212/91 e pela Lei 11.096/2005.
5.7. A impugnante, enquanto possuía natureza de instituição educacional sem
fins lucrativos, não descumpriu quaisquer dos requisitos exigidos em lei para exercer o
direito à imunidade, mas mesmo que assim se considerasse, a autuação seria
improcedente, pois a exigência dos supostos débitos só seria legitima após a suspensão
da imunidade tributária, quanto aos fatos geradores ocorridos após tal evento, o que
não se deu, já que são cobradas contribuições supostamente devidas em datas
anteriores à da suspensão.
5.8. Ao contrário do defendido pelo Relatório Fiscal, o art. 32 da Lei
12.101/2009 não é norma meramente procedimental e, portanto, as determinações ali
contidas não podem ser aplicadas retroativamente com base no disposto no art. 144 §
1° do CTN.
59. A redação do referido art 32 da Lei 12.101/2009 é clara ao estabelecer que
somente poderá ser efetuada a lavratura do auto de infração caso constatado o
Fl. 7457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

descumprimento dos requisitos indicados na Seção I do Capitulo TV (arts. 29 e 20).
Ocorre que os autos de infração em tela foram lavrados sob a premissa de que teria
havido um suposto descumprimento dos requisitos previstos no art 55 da Lei 8.21291.
que são distintos daqueles elencados nos arts. 29 e 30 da Lei 12.101/2009.
5.10. A lei tributária, em atenção ao princípio da retroatividade benigna, só deve
retroagir quando se trata de ato definitivamente julgado nos casos elencados no inciso
TJ do art. 106 do CTN.
5.11. A interpretação sistemática dos artigos da Lei 12.101/2009 não deixa
dúvida quanto à sua aplicação apenas ás situações futuras, pois o art. 29 estabelece
novos requisitos, antes não listados pelo art. 55 da Lei S 212 91
5.12. No máximo, poderia a fiscalização observando o disposto no art. 7° do
Decreto 2.536/1998, representar ao CNAS o descumprimento dessas condições, mas
de qualquer modo, o CEBAS concedido á impugnante no ano 2004 nem mesmo
poderia ser cancelado, em vista da decadência qüinqüenal estabelecida no art 54 da
Lei 9784/99.
5.13. Mesmo o cancelamento do CEBAS não seria suficiente para determinar a
perda da isenção, sendo necessária, ainda, a formalização da desqualificação da
isenção, mediante procedimento específico, nos moldes previstos no § 8° do art. 206
do Regulamento da Previdência Social.
5.14. O documento utilizado como base pela Fiscalização, para comprovar o
suposto caráter empresarial da atividade desenvolvida pela impugnante foi o prospecto
de oferta pública de ações da Estácio Participações S/A, lançado em 12/07/2007,
quando a entidade já havia se transformado em sociedade com fins lucrativos.
5.15. Ressalta que no referido prospecto se procura destacar as qualidades da
sociedade empresarial, o que é natural e lógico.
5.16. A transformação de uma pessoa jurídica não importa em sua dissolução ou
liquidação, conforma preceitua o art. 1.113 do Código Civil.
5.17. Essa possibilidade foi expressamente autorizada pelo art. 13 da Lei
11.096/2005, que instituiu o PROUNI
5.18. Não vê problema ao fato da Estácio Participações ser uma holding, cujos
únicos ativos são as participações societárias em uma série de instituições de
educação, detendo 99,99% do capital social de cada uma.
5.19. Igualmente, não havia qualquer vedação legal, á época dos fatos
geradores, para a participação de sócios de entidades beneficentes de assistência social
em outras entidades.
5.20. Quanto aos mútuos concedidos ao acionista controlador, estes não foram
celebrados pela impugnante, mas sim pelas demais entidades que, após sua
transformação em entidades empresárias com finalidade lucrativa, passaram a integrar
o grupo.
5.21. O fato de a impugnante ter apresentado evolução patrimonial entre 1999 e
2007 não macula seu caráter de entidade beneficente, posto que corresponde a um
aumento proporcional dos benefícios de gratuidade a serem por ela concedidos.
5.22. o auferimento de superávits, bem como o aumento de receita não são
apenas salutares, mas essenciais, pois, de outro modo, as entidades beneficentes não
teriam capital suficiente para aplicar em suas finalidades
essenciais.
Fl. 7458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

5.23. Todos os imóveis adquiridos pela impugnante sempre foram utilizados na
consecução dos seus objetivos institucionais, com exceção do imóvel situado na Rua
Rio Sangrador 244, destinado à moradia de ex-aluna baleada dentro de uma das
unidades da Estácío, adquirido em cumprimento a uma determinação judicial.
5.24. Já o imóvel situado na Avenida das Acácias foi adquirido apenas
14/11/2007, isto é, após a transformação societária da impugnante.
5.25. Apenas no ano de 2004 se abriu a possibilidade legal (MP 213, que
instituiu o PROUNI) de transformação das entidades beneficentes de educação em
sociedades com fins lucrativos, e foi justamente a partir desse ano que houve uma
estabilização da aquisição de bens do ativo imobilizado pela impugnante.
5.26. A venda subsequente de parte dos imóveis pela impugnante atendeu ás
diretrizes de seus administradores, não havendo qualquer impedimento para que assim
procedessem.
5.27. Ao contrário do afirmado pela Fiscalização, os valores pagos a titulo de
aluguel pela impugnante ao sr. João Uchoa Cavalcanti Netto não foram fixados em
valores superiores aos praticados pelo mercado, eis que baseados em laudos de
avaliação da Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro.
5.2S. O argumento de que teria havido distribuição de dividendos aos sócios da
impugnante por meio de outras subsidiárias da Estácio Participações S/A, é vazio de
sentido, pois essas sociedades já tinham finalidade lucrativa desde outubro de 2005, e
o fato de apresentarem o mesmo quadro societário da impugnante não tem qualquer
relevância.
5.29. Durante o prazo em que se revestiram de natureza de entidades
filantrópicas, tais entidades estavam legalmente proibidas de fazer qualquer
distribuição em favor de seus sócios, só vindo a fazê-lo a partir de sua transformação
em entidades empresárias.
5.30. Nada mais natural do que o crescimento do patrimônio pessoal do Sr. João
Uchoa Cavalcanti Netto a partir da transformação societária da impugnante.
5.31. Ao contrário do afirmado pela Fiscalização, os contratos de mútuo
celebrados entre a impugnante e as demais sociedades prevêem a incidência de juros,
superior à usualmente paga pelo mercado e pela maioria das aplicações financeiras.
5.32. Com o intuito de descaracterizar o cumprimento das regras do PROUNI
pela impugnante. a Fiscalização efetua cálculo levando em consideração o número de
bolsas concedidas, quando a legislação pertinente considera apenas o número de
bolsas oferecidas.
5.33. O número de bolsas a serem oferecidas é estabelecido pelo próprio MEC,
não tendo a impugnante qualquer ingerência sobre esses dados.
5.34. Ainda que houvesse ocorrido o descumprimento das regras do PROUNI
pela impugnante, esse fato jamais poderia implicai na imediata cassação da isenção.
5.35. Considerando o prazo de cinco anos para a Autoridade Fiscal se
manifestar acerca do pagamento efetuado pelo contribuinte ou constituir eventual
crédito remanescente, tem-se que os fatos geradores ocorridos até julho de 2006 estão
fulminados pela decadência.
5.36. As alegadas divergências entre os valores das remunerações constantes
das GFIP entregues pela impugnante e aqueles constantes da sua folha de pagamentos
simplesmente não existem.
Fl. 7459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

5.37. A fiscalização não considerou o duplo vinculo de determinados
empregados para fins de cálculo da contribuição, nem as deduções do salário família e
do salário maternidade para cálculo da contribuição a recolher.
5.38. A multa prevista no art. 32 § 5° da Lei 8.212,91 e a multa de mora de 24%
prevista no art. 35 da mesma lei, revogado pela Lei 11.941/2009. têm a mesma
hipótese de imposição, ou seja, a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
5.39. Em atenção ao principio da retroavidade benigna, o dispositivo aplicável
ao caso é o 32-A da Lei 8.212/91.
5.40. Aduz que a Fiscalização pretende aplicar multa por descumprimento da
obrigação principal com a mesma base para lançamento da multa referente ao
descumprimento da obrigação acessória.
5.41. Por tais fundamentos, requer o cancelamento da multa referente ao
descumprimento da obrigação principal, eis que calculada segundo a mesma base
utilizada pela obrigação acessória.
5.42. requer a realização de perícia, indicando assistente técnico.
5.43. Colaciona arestos e excertos doutrinários em abono de suas teses.
6. E o Relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 exarou o Acórdão ora recorrido, cuja
Ementa segue abaixo transcrita, em que julgou a impugnação parcialmente procedente,
exclusivamente por reconhecer extintos pela decadência os débitos lançados para as
competências 01 a 07/2006 nos DebCad 37.244.019-3 e 37.244.020-7, recorrendo de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2007
LEI
12.101/2009.
PROCEDIMENTO
DE
CANCELAMENTO
DE
IMUNIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITOS.
Aplica-se a Lei 12.101, de 27/11/2009, aos lançamentos efetuados sob a sua
vigência, no caso de regra que institua um novo procedimento de fiscalização,
in casu, previsto no artigo 32 da referida norma. Descumpridos os requisitos
previstos em lei para a manutenção do beneficio, a autoridade fiscal está
autorizada a lançar o crédito tributário devido.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Havendo pagamento antecipado do tributo, há que se considerar como termo a
quo do prazo decadencial. aquele ínsito no art. 150, § 4o do CTN. Já em relação
às obrigações acessórias, o prazo decadencial é invariavelmente o do art. 173, I
do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGALIDADE
Não é o foro administrativo o apropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais utilizados nos
Fl. 7460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

lançamentos de crédito tributário. Usurpação de função. Art. 109 da
Constituição Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do Acórdão da DRJ em 28 de agosto de 2012, fl. 7149, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 7170 a
7264, no qual apresenta os argumentos que entende justificar o reconhecimento da
improcedência do lançamento. As razões da defesa serão detalhadas no curso do voto a seguir.
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse
os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Do Recurso de Ofício
Conforme se verifica abaixo, a Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite
para a sua interposição, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Com o cotejo das informações contidas em fl. 6695/6849 e 7719/6851, é possível
constatar que o montante exonerado pelo Julgador de 1a Instância supera, em muito, o limite
previsto na citada Portaria MF 63/17. Assim, por preencher este e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso de Ofício.
A exoneração em questão decorre da convicção da Decisão recorrida de que a
fluência do prazo decadencial teria início na data da ocorrência do fato gerador, tese que se
contrapõe àquela defendida pela Autoridade lançadora, para quem, conforme fl. 790, o prazo
iniciaria sua contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, já que considera que não houve pagamento especificamente da cota
patronal a justificar o início da contagem com a ocorrência do fato gerador.
A Autoridade julgadora apontou expressamente:
Fl. 7461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Em consulta aos recolhimentos do sujeito passivo, observa-se a existência de pagamento
antecipado das contribuições dos segurados em todas as competências do presente
lançamento, de sorte que a contagem do prazo decadencial deve obediência ao disposto
no art. 150, §4o do CTN.
Sobre a questão da fluência dos prazos decadenciais, mister trazermos à balha os
preceitos legais que regem a matéria, em particular o § 4o do artigo 150 e o art. 173, todos da Lei
5.172/66 (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo, por força de disposição regimental interna, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. (...)
Fl. 7462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543 C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, nos casos de lançamento por homologação, o prazo decadencial conta-se
a partir da ocorrência do fato gerador quando há antecipação do pagamento, conforme artigo
150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, inciso I do mesmo Código, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
A decadência das contribuições previdenciárias é tema que foi objeto de reiteradas
e uniformes manifestações deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo sido
emitida Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Neste sentido, considerando que consta dos autos Relatório de Documento
Apresentados de fl. 5 e ss e Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados para os
DEBCAD final 019-3 e 020-7( fl. 194 e 323), evidenciando o recolhimento nas competências a
que se referem os débitos lançados, a fluência do prazo decadencial se dá a partir da ocorrência
do fato gerador.
Portanto, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 23 de agosto de
2011, conforme AR de fl. 4164, resta devidamente configurada a decadência das exigências
formalizadas em relação ao período de 01 a 07/2006, especialmente para os DebCad 37.244.019-
3 e 37.244.020-7.
Pelo exposto, não há máculas na decisão recorrida que importem sua alteração,
razão pela qual nego provimento ao Recurso de Ofício.
Do Recurso Voluntário
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos e elementos contidos nos autos, a recorrente inicia a
apresentação das razões que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN
Em apertada síntese, o inconformismo da defesa no presente tópico estaria
relacionado à falta de fundamentação do lançamento nos preceitos contidos no art. 14 da Lei
5.172/66, que, segundo a defesa, define os requisitos a serem cumpridos pela recorrente para
gozo da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, notadamente pela sua
convicção de que, por ser entidade imune e não isenta, somente os requisitos previstos no art. 55
da Lei 8.212/91, que se constituir em lei ordinária.
Fl. 7463
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Insurge-se conta a conclusão da decisão recorrida sobre a impossibilidade de
análise da matéria por representar manifestação em relação à constitucionalidade de lei,
afirmando que não pretendeu, em sua impugnação, o reconhecimento da inconstitucionalidade
do art. 55 da Lei 8.212/91, mas apenas a aplicação da norma legal apropriada, o art. 14 do CTN.
Apresenta precedentes judiciais e administrativos para reafirmar o direito à
imunidade em comento às entidades que prestam assistência social no campo educacional, bem
assim que estariam apenas sujeitas a requisitos definidos por lei complementar.
Aduz que compete a este Carf aplicar decisões de mérito proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 62-A do Regimento interno deste Conselho.
Sustenta que a falta de citação do art. 14 do CTN dentre os fundamentos dos autos
de infração ou do Relatório Fiscal constitui vicio do qual resultou claro cerceamento do seu
direito de defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da autuação.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, é inequívoco que a Autoridade
lançadora lastreou a autuação no descumprimento dos requisitos previstos no art. 55 da Lei
8.212/91.
Não obstante, a conclusão da decisão recorrida de que a análise da matéria
demandaria juízo sobre a constitucionalidade dos termos contidos no citado art. 55 tem evidente
fundamento, já que a providência requerida pela defesa seria no sentido de declarar a nulidade da
autuação por não ter sido lastreada no art. 14 do CTN, que, segundo o entender da defesa, seria o
diploma vigente capaz de instituir requisitos a serem cumpridos pelas entidades para gozo da
imunidade tributária estabelecida no § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
Ainda que a defesa apresente pertinentes ponderações sobre a diferença dos
conceitos de imunidade e isenção, não se justificam maiores considerações por parte deste
Relator sobre o tema, já que não se pode desconsiderar que os preceitos veiculados pelo citado
art. 55 da Lei 8.212/91, ainda que com alguma impropriedade conceitual, tratam, na verdade, da
imunidade das entidades beneficentes de assistência social. Tanto é assim que o Supremo
Tribunal Federal, conforme já citado na parte final do Relatório, havia determinado o
sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os requisitos
prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
De fato, a Suprema Corte, nos autos do Recurso Extraordinário – RE 566622/RS,
tema com repercussão geral reconhecida, fixou inicialmente a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
Em momento posterior, tal tese já foi relativizada, em sede de embargos, nos
seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
Fl. 7464
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Decisões dessa natureza, apenas quando definitivas, devem ser reproduzidas pelos
membros desta Corte por força de previsão Regimental1.
Há outras decisões da Suprema Corte em que se manifestou o mesmo
entendimento de que cabe à lei complementar dispor sobre o modo beneficente de atuação das
entidades em tela, é fato que nem todas as matérias veiculadas no art. 55 da Lei 8.212/91
apresentam tal objeto, sendo certo que há, inclusive, normas em tal preceito que apenas
reproduzem conteúdo descrito exatamente no art. 14 da Lei 5.172/66, do que resulta a
necessidade de avaliação individualizada de cada um dos requisitos fixados pela legislação
ordinária e o seu cotejo com a conduta descrita pela fiscalização.
Portanto, não há, em princípio, mácula na decisão recorrida, tampouco qualquer
nulidade no lançamento decorrente da falta de citação, em sua fundamentação, do art. 14 do
CTN, fato que não implica cerceamento do direito de defesa do contribuinte autuado, pois o
relatório fiscal é claro ao apontar os motivos que levaram ao lançamento, permitindo o pleno
exercício da defesa.
Assim rejeito a preliminar.
A IRRETROATIVIDADE DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
Mais uma vez pautando seus argumentos no já indicado art. 14 do CTN, mas
especificamente no seu § 1o, o recorrente afirma que a medida a ser tomada pela Fiscalização, no
caso de descumprimento de algum requisito, seria a mera suspensão da imunidade, mediante ato
administrativo sem efeitos retroativos, concluindo que o lançamento violou o devido processo
legal ao cancelar a imunidade de imediato e com efeitos retroativos, supostamente em
descompasso com o que prevê o § 2o do art. 32 da Lei 9430/96.
A defesa, após reproduzir respeitáveis entendimentos doutrinários, contesta a
conclusão da Decisão recorrida de que o cancelamento da isenção teria lastro no § 8o do art. 206
do Decreto 3.048/99, pois não se está diante de qualquer isenção, mas de imunidade, que não
pode ser restringida por meio de lei ordinária, muito menos por Decreto.
Sobre o tema, a Decisão recorrida assim se manifestou:
48. A lei prevê que a imunidade será cancelada a partir do momento em que se
verificarem as condições que deram motivo a supressão do beneficio, não procedendo
o argumento de que tal ato não poderia retroagir. Esta orientação está expressa no
artigo 32 da Lei 12.101/2010, verbis:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados
na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o- Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o

1 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 7465
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu
causa.
49. Finalmente, para sepultar de vez o argumento de que o cancelamento da
isenção teria apenas efeitos ex nunc, transcrevemos também excerto do Decreto
3.048/99, vigente à época tanto dos fatos geradores como do lançamento, onde
também consta expressamente a determinação dos efeitos do cancelamento da isenção,
como abaixo:
Dec 3.048/99
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a
pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
§ 8 - 0 Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa
jurídica de direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste
artigo, a partir da data em que deixar de atendê-los, (...)
Não há dúvidas de que, com o advento da lei 12.101/2010, houve sensível
alteração no procedimento a ser levado a termo pela Fiscalização quando da constatação de
descumprimento de requisitos legais para fruição da imunidade por entidades filantrópicas.
Naturalmente, deixando de lado as diferenças entre imunidade e isenção e a
questão da fixação de requisitos por lei ordinária, já que são temas tratados no item anterior, é
certo que, com a edição da nova norma, não há mais a necessidade de procedimento prévio para
cancelar a isenção, já que a identificação do descumprimento dos requisitos resulta na
automática suspensão do direito à isenção durante o período em que se constatar o
descumprimento. Como tal descumprimento não pode ser verificado no futuro, decerto que a
nova regra traz em seu bojo um claro caráter retroativo. Ademais, trata-se de um novo processo
de fiscalização que deve ser aplicado retroativamente, a teor do que dispõe o § 1o do art. 144 do
CTN.
Assim, a única falha da decisão recorrida nesta matéria foi pela conclusão de que
o art. 206 do Decreto 3.048/91 estaria em vigor na data do lançamento, pois, como já citado
acima, a ciência do lançamento ocorreu em 23 de agosto de 2011, momento em que a tal
previsão regulamentar já teria sido revogada pelo Decreto 7.237/2010, o qual foi editado
exatamente para regulamentar a Lei 12.101//2009 e também deixou bem clara a desnecessidade
de procedimento prévio por parte da Autoridade lançadora, nos seguintes termos:
Art. 42. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 40, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração relativo
ao período correspondente, devendo relatar os fatos que demonstram o não atendimento
de tais requisitos para o gozo da isenção.
Portanto, nada a prover.
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 32 DA LEI No 12.101/09 E O DIREITO
ADQUIRIDO
No presente tema, a defesa insurge-se contra a conclusão da Decisão recorrida de
que o art. 32 da Lei 12.101/09 é norma meramente procedimental, cabendo sua aplicação a fatos
pretéritos, no termos do § 1o do art. 144 do CTN. Cabendo à fiscalização, no máximo,
representar ao órgão competente o descumprimento identificado para início do procedimento de
Fl. 7466
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

averiguação, já que só ao CNAS compete o cancelamento de Certificado de Entidade
Filantrópica.
A partir de vasta e respeitável argumentação, a defesa caminha por entender
indevida a aplicação do citado art. 32 a fatos geradores ocorridos anteriormente ao seu período
de vigência, seja por não corresponder a mera norma procedimental, seja em razão de que, na
data da edição da lei em questão, a empresa já não era entidade beneficente de assistência social,
não se constituindo, assim, destinatária da nova regra.
Sustenta que, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, o direito da fazenda pública
de anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai
em cinco anos contados da data em que foi praticado, do que resulta a impossibilidade de
anulação de seu Certificado, concedido em fevereiro de 2006. Ademais, não teria sido observado
o que prevê o art. 32 da Lei 9.430/96 no que tange ao procedimento prévio para suspensão da
imunidade.
A recorrente apresenta outras considerações sobre o direito adquirido à isenção,
trazendo à balha conteúdo do Decreto-Lei 1.572/77, afirmando que o próprio art. 55 da lei
8.212/91 ressalvou expressamente os direito adquiridos.
Conclui a defesa que todo o exposto evidencia a invalidade de pleno direito de
todos os atos relacionados ao lançamento.
Sendo certo que não precisa este relator rebater todos os argumentos veiculados
pela defesa no presente tema, em síntese, são estas as alegações recursais.
A leitura que a defesa faz da legislação é bastante peculiar, utilizando os temos
sempre em seu benefício. Quanto o art. 55 da Lei 8.212/91 fala em isenção, alega que a ela não
se aplica, por sua situação corresponder a uma imunidade. Quando a Lei 3.577/59 faz alusão a
isenção, já se entende que, na verdade, trata de imunidade.
Não tem amparo legal a conclusão de que um Certificado se torne imutável após a
fluência do prazo de cinco anos contado de sua emissão ou mesmo que sua imunidade também
alcance o status de direito adquirido, imutável, em razão de seu reconhecimento em data
pretérita.
O que o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/912 procura preservar são os direitos daqueles
que preencheram os requisitos da norma anterior para o gozo da imunidade. Submetendo o novo
formato apenas quem ainda não tivesse passado pelo processo de habilitação anterior.
Assim, os requisitos definidos pela novo regramento vigente na época dos fatos
geradores devem ser observados. O direito a não recolher contribuições sociais, por expressa
previsão da Constituição em vigor, exige o atendimento de exigências contidas em lei.
Não se pode acolher a pretensão de que uma benesse fiscal tenha caráter perpétuo,
o que resultaria na disponibilidade do interesse público, que se submeteria ao privado. Ademais,
o fato da empresa ter alterado sua condição de entidade filantrópica passando a entidade
empresarial não altera a premissa de que a legislação de regência é aquela que se verifica vigente
na época de ocorrência do fato gerador, conforme preceitua o art. 144 do CTN3.

2 § 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
3 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 7467
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 32 da lei 12.101/99 ou
mesmo a necessidade de procedimento prévio específico para desconsiderar a condição de
entidade imune, deixo de tecer considerações complementares, por entender que a matéria já foi
suficientemente tratada no item anterior.
Assim, nada a prover no presente tema.
DAS PRESUNÇÕES ERRÔNEAS ADOTADAS PELA FISCALIZAÇÃO
A defesa inicia suas considerações objetivando demonstrar que parte do Relatório
Fiscal se constitui de peça acusatória sem qualquer substância, em que a Autoridade lançadora
concluiu que a recorrente não passava de uma sociedade empresarial atuando no mercado de
ensino superior.
Assevera que, ao contrário do que afirmou a Fiscalização, sua transformação em
sociedade empresarial não se deu “do dia para a noite”, mas em estrita consonância às regras
legais.
Faz algumas considerações sobre o seu processo de transformação societária e
ainda pontua outras considerações da Autoridade lançadora, tudo para afirmar que são
improcedentes as conclusões da autoridade julgadora sobre o caráter meramente protelatório dos
argumentos da defesa.
Após esta breve síntese, há de se ressaltar que, na atividade de lançamento,
algumas conclusões da Fiscalização podem decorrer de um conjunto de indícios e, naturalmente,
essas avaliações indiciárias podem trazer alguma medida de subjetividade, mas sempre buscam
robustecer os argumentos da autoridade autuante.
Algumas delas, ao fim, não tem qualquer interesse para o litígio. Afinal, quando o
fiscal indica, por exemplo, a partir de elementos e documentos ainda que posteriores, que o
contribuinte fiscalizado sempre foi uma sociedade empresarial, tal conclusão em nada impacta o
litígio, já que esta não foi propriamente a motivação da autuação, estando os motivos que
levaram ao lançamento individualizados de forma clara e objetiva.
Assim, não contribuiu para a lide administrativa travarmos um debate sobre tais
elementos indiciários menos relevantes, pois estes, confirmados ou não, não teriam, por si só, o
condão de resultar em alguma conclusão sobre a procedência ou não do lançamento.
Assim, nada a prover.
O DEVIDO CUMPRIMENTO DE REGRAS DO PROUNI PELA
RECORRENTE
A recorrente relembra a acusação fiscal de descumprimento do requisito contido
no inciso III do art. 55 da Lei 8.212/19914 , pois, segundo a Fiscalização, (i) as reais gratuidades
representam muito pouco de sua receita efetiva, (ii) o número de bolsas integrais teria ficado

§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros
4 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;

Fl. 7468
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

aquém do exigido pelos Termos de Adesão e Aditivos firmados pelo MEC, (iii) teria sido
superado o limite de 10% das bolsas para trabalhadores da própria instituição; e (iv) a análise da
condição econômica para a concessão de bolsas não seria aplicada em todos os casos de
gratuidade.
Aduz que a premissa adotada pela Fiscalização é equivocada, já que leva em
consideração o número de bolsas concedidas, ao passo que a legislação do Prouni considera o
número de bolsas oferecidas. Faz algumas considerações sobre o procedimento de oferecimento
de bolsas atribuídas por meio do Prouni e que a partir daí os candidatos são selecionados, sem
qualquer ingerência da instituição, a quem compete apenas a aferição das informações prestadas
pelo estudante, sendo comuns situações em que parte das bolsas não concedidas em um período
são oferecidas em períodos posteriores.
Sustenta que é impossível que as bolsas do Prouni não tenham observado os
parâmetros socioeconômicos legalmente estipulados, além de não ter a Fiscalização efetuado
cálculos de forma indevida, já que utilizou como base o número total de alunos, incluindo o
valor correto das bolsas a serem concedidas.
Por fim, afirma que, na impugnação, apresentou documentação, as quais
aparentemente não foram sequer analisadas pela decisão recorrida, em que demonstrou que
menos de 10% das bolsas concedidas tiveram como beneficiário seus próprios funcionários e
dependentes. Além de alegar que demonstrou, da mesma forma, que o percentual mínimo
exigido de 20% da receita também teria sido atingido.
Sobre o tema, assim se manifestou a Decisão vergastada:
50. Em relação à aplicação de parte de sua receita bruta em gratuidade, temos
que discordar da Impugnante quando afirma que os descontos concedidos eram
sempre apenas para aqueles que demonstravam não possuir condições financeiras para
tal. Em relação a isto, a autoridade lançadora faz extenso relatório demonstrando com
base na contabilidade da Autuada que as reais gratuidades representavam muito pouco
da receita efetiva da mesma.
51. Inicialmente, constatou-se que o número de bolsas integrais para
atendimento das exigências do PROUN1 ficou aquém do exigido pelos Termos de
Adesão e Aditivos firmados com o MEC, num déficit de 822 unidades, observado
ainda que a estimativa da mensalidade (R$250.00) utilizada para estabelecer o valor
anualizado ocorreu em base conservadora, já que a maioria dos curso possui
mensalidade mais elevada, como é o caso de Medicina, que. na época, superava R$
1.500,00.
52. Além disso, foi superado o limite de 10% das bolsas para trabalhadores da
própria instituição e seus dependentes, previsto no art. 12 da Lei 11.096/2005, já que
estes, constituindo apenas 4% do total beneficiou-se de mais de 30% das bolsas.
53. Deste modo. a instituição beneficiou-se de forma indireta pelo fornecimento
de serviços a seus próprios funcionários e descumpriu requisito material para a fruição
da isenção, estabelecido no inciso III do art. 55 da Lei 8.212/91:
III - Promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de
saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
54. Embora traga documentos aos autos que demonstrem que em alguns casos o
aluno passa pela análise de sua condição econômica para a concessão de bolsas,
insistimos que este tratamento não é aplicado a todos os casos de gratuidade, estando
por este motivo abalizado o levantamento feito pelo Auditor Fiscal.
Fl. 7469
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Embora, pelos competentes argumentos recursais, apresentam-se pertinentes as
considerações da defesa sobre a diferença entre bolsas concedidas e bolsas oferecidas, temos que
a infração em questão exige retomar a questão já delineada alhures sobre a fixação de requisitos
para gozo de isenção por meio de lei ordinária.
Tudo em razão do que foi decidido na ADI no 2.028 (transitada em julgado em
17/5/2020), cuja ementa está assim redigida:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica
evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI);
(b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização
segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a
definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art.
195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d)
esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para
defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2.
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas
por elas”. 3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”.
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação
direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente. (grifo nosso)
A análise do teor do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/915 não deixa dúvidas de
que seu conteúdo expressa uma contrapartida a ser observada pela entidade beneficente, sem que
tal comando possua relação com os preceitos elencados no art. 14 da Lei 5.172/66.
Assim, tem razão a defesa, resultando improcedente a acusação fiscal de
descumprimento do requisito contido no inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991.
O CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 55, IV, DA
LEI 8.212/91
No presente tema, a defesa apresenta suas considerações sobre a acusação fiscal
do descumprimento ao requisito previsto no inciso IV do art. 55 da lei 8.212/916, asseverando a

5 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;

6 IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;
Fl. 7470
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

tese fiscal de que os valores pagos pela locação de imóveis de propriedade de sócio
representariam uma ocultação de remuneração pelo trabalho.
Afirma a defesa que os aluguéis pagos ao Sr. João Uchôa Cavalcanti Netto o
foram em valores abaixo dos de mercado, conforme laudos de avaliação elaborados pela Bolsa
de Imóveis do Rio de Janeiro. Que a correta aplicação dos índices de reajuste no caso que cita,
que igualmente se reflete aos demais imóveis, levaria a um aluguel ainda maior, mas que foi
firmado aditivo contratual para correção apenas parcial do encargo mensal.
Sustenta que a comparação efetuada pela Fiscalização para determinar o
percentual de retorno ao proprietário do valor da locação em relação ao valor do imóvel não tem
qualquer pertinência, já que considera o valor do imóvel declarado na DIRPF do proprietário e
que houve omissão da decisão recorrida quanto a análise de argumentos expressos na
impugnação.
No que tange à acusação fiscal de que houve distribuição de dividendos aos sócios
por meio de subsidiárias da recorrente afirma a defesa que carece de sentido, pois tais sociedades
já tinham finalidade lucrativa deste outubro de 2005, o que justifica a distribuição de dividendos
em dezembro de 2006 e março de 2007. Da mesma forma, não se sustenta dedução fiscal de que
tais empresas não distribuíram nada enquanto até se transformarem em sociedades empresariais e
que, após a transformação, passaram a distribuir dividendos, afinal, a ausência de distribuição
anterior se dava por limitação legal em razão da natureza filantrópica que revestia tais
sociedades.
Aduz que a análise efetuada pela fiscalização da evolução patrimonial do Sr. João
Uchôa representa apenas mais um artifício da Fiscalização mas que não altera a qualidade de
entidade filantrópica no período a que se referem os fatos geradores tributados, já que é natural
que, com a transformação societária da recorrente, o sócio passaria a perceber lucros e, ainda,
teve a oportunidade de fazer oferta pública de ações.
Já em relação à acusação fiscal de que os sócios da recorrente teriam se
beneficiado de sua saúde financeira para fazer aportes em outras sociedades do mesmo grupo
societário, os quais foram identificados a partir do “contas a receber” seriam meros valores
decorrentes de contratos de mútuo formalizados em momento em que os envolvidos ainda não
haviam se transformado em sociedade empresária e quitados dentro do próprio ano de 2006.
Portanto, não faria sentido a dedução de que teria ocorrido uma suposta distribuição de
dividendos com tal operação.
Alega que, ao contrário do que afirmou a Fiscalização, tais contratos previam a
incidência de juros calculados mediante a aplicação de índice superiores aos de mercado,
constituindo-se em verdadeiras aplicações financeiras que não são vedadas pela legislação às
entidades de assistência social e não alteram sua natureza.
Sintetizadas as razões recursais, constata-se que estas buscam afastar as
conclusões da Autoridade lançadora dispostas no item IV-C “DA REMUNERAÇÃO
DISSIMULADA”, fl. 775 e ss, e constituem-se de reafirmação de tudo o que foi tratado na peça
impugnatória, como se vê em fl. 4227 e ss.
Na análise da matéria, de fato, a Decisão recorrida mostrou-se demasiadamente
econômica, pois tratou do tema nos seguintes termos, fl. 7136:
Da remuneração a título de aluguel
Fl. 7471
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

56. A fiscalização considerou como remuneração os valores recebidos pelo
sócio João Uchoa Cavalcanti Netto a título de aluguel de imóveis de sua propriedade.
57. As justificativas apresentadas pela impugnante, que se resumem ao direito
de o referido sócio dispor de suas propriedades como melhor lhe convier, e pelo preço
que bem entender, não elidem a presunção de que a locação dos ditos imóveis para a
SESES por valores superiores aos praticados pelo mercado, na verdade correspondem
a remuneração dissimulada, descumprindo outro requisito material para a fruição da
isenção, o item IV do art. 55 da lei 8.212/91, que assim estabelecia:
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
(g.n.)
Assim, não parece que tenha havido qualquer análise pela decisão recorrida dos
documentos apresentados, em particular laudos de avaliação de aluguéis e contratos de mútuos
celebrados.
Ainda que de forma superficial, a análise dos documentos apresentados poderia, a
mero título de exemplo, levar o Julgador de 1a Instância a não acolher os laudos de avaliação de
aluguel (fl. 4419 e ss) por falta de assinatura. Com isso, naturalmente, a defesa teria condições
de, juntamente com o recurso voluntário, sanar a dúvida sobre a autenticidade de tais
documentos.
Ao não contraditar a razões da impugnante, concluindo apenas, e de forma
genérica, que estas não elidem a presunção de que a locação dos imóveis se deu em valores
superiores aos de mercado, correspondendo a remuneração dissimulada, temos que a Decisão
recorrida não de desincumbiu de seu mister.
Assim, considerando que, de fato, a comparação de valores de aluguel com o
custo do imóvel registrado em Declaração de Rendimentos não se mostra uma grandeza
minimamente razoável; considerando que não há qualquer vedação legal para que pessoas
jurídicas, de um mesmo grupo ou não, filantrópicas ou não, celebrem contrato de mútuo entre si,
em particular quando não há efetiva constatação de que tais operações seriam meramente
documentais; considerando que é natural que, após o processo de transformação de entidades
filantrópicas em sociedades empresariais haja distribuição de dividendos aos sócios, operação
típica de sociedades empresariais; considerando que, com a abertura do capital ocorrida após a
transformação de entidades filantrópicas em sociedades empresariais, é natural que haja
incremento do patrimônio dos sócios, os quais refletem a riqueza acumulada pela instituição nos
anos de atuação anteriores; considerando que não há qualquer vedação para que entidades
filantrópicas apresentem lucro na consecução de seus objetivos sociais; considerando que as
dificuldades pelas quais passam determinadas entidades não necessariamente devem ser
experimentadas por todas as suas congêneres; considerando, por fim, o tratamento econômico
conferido pela decisão recorrida às alegações da impugnação sobre o tema, o que, ainda que
decorram de mero juízo de valoração de provas, acabam por dificultar a continuidade do litígio,
há de se reconhecer que não restou cabalmente demonstrado o descumprimento do requisito a
que alude o inciso IV do art. 55 da Lei 8.2112/91.
Fl. 7472
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Por fim, vale destacar que, ao contrário do que se viu no tema anterior, o inciso IV
do art. 55 da Lei 8.212/91 tem nítida vinculação com o que está disposto no inciso I do art. 14 do
CTN7, razão pela qual o preceito legal é plenamente exigível.
Não obstante, pelo acima exposto, tem razão a defesa, resultando improcedente a
acusação fiscal de descumprimento do requisito contido no inciso IV do art. 55 da Lei
8.212/1991.
O CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 55, V, DA LEI
8.212/91
No presente tema, a defesa apresenta suas considerações sobre a acusação fiscal
do descumprimento ao requisito previsto no inciso V do art. 55 da lei 8.212/918, asseverando a
tese fiscal de que houve acréscimo de seu patrimônio de tal monta que ficou muito deslocado da
realidade de uma entidade filantrópica, cujo objetivo nunca pode ser compatível com o acúmulo
de patrimônio individual.
Discorda da conclusão da Decisão recorrida de que teria havido desvio de
finalidade na aquisição, pela recorrente, de imóvel em área residencial destinada à classe média
alta, em bairro da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, afirmando que tal conclusão se baseia na
argumentação da Autoridade lançadora sobre o perfil empresarial do contribuinte fiscalizado.
Aduz que sua evolução patrimonial positiva no decorrer dos anos em nada macula
sua então natureza filantrópica, já que não há vedação para que entidades dessa natureza aufiram
lucro e que a única exigência legal é que os resultados operacionais sejam aplicados
integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
A seguir, a recorrente aponta algumas conclusões consideradas pela Autoridade
fiscal e pela decisão recorrida para concluir que há uma tentativa, a todo custo, de
descaracterização de sua natureza de entidade beneficente de assistência social.
Quanto aos imóveis adquiridos, afirma a defesa que sempre foram utilizados na
consecução de seus objetivos sociais. Já em relação ao imóvel residencial na Barra da Tijuca,
este teria sido adquirido após a transformação societária da empresa fiscalizada, não podendo,
portanto, ser utilizada como motivo para considerar descumprido requisito para gozo da
imunidade em momento pretérito.
Trata ainda de outras considerações da Autoridade lançadora contestando
informações consolidadas em gráficos e afirmando que a venda posterior de alguns imóveis
atendeu às diretrizes administrativas estabelecidas.
Sintetizadas as razões recursais, mister trazermos à balha as conclusões da
Autoridade julgadora sobre o tema:
Da conversão do resultado em patrimônio
58. Deixou ainda a autuada de cumprir o requisito de aplicação do resultado
integralmente na persecução de seus objetivos sociais. Tal requisito, além de ser
necessário à concessão e manutenção do CEBAS, está também arrolado no Artigo 55
da Lei 8.212/91 como necessário à manutenção da isenção de contribuições sociais.

7 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
8 V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
Fl. 7473
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Assim, comprovado o descumprimento da exigência prevista no inciso V do artigo 55
da Lei 8.212/91, está o Auditor Fiscal autorizado a realizar o lançamento dos tributos
devidos, na forma do artigo 32 da 12.101/2009. Assim sendo, passemos à análise dos
argumentos da Impugnante em relação a este tópico.
59. A Impugnante alega que o fato de constituir patrimônio nada tem de ilegal, e
que a sociedade não se extinguiu, apenas transformou-se de sociedade civil sem fins
lucrativos em sociedade empresária.
60. Quanto â licitude da transformação societária realizada, assiste razão à
impugnante, eis que formalmente não houve extinção da sociedade. Ocorre que a
autoridade fiscal verificou também que, ao longo dos anos em que usufruiu da
imunidade tributária, a Autuada acumulou patrimônio num montante muito superior à
realidade de uma verdadeira instituição filantrópica, tendo adquirido vários prédios e
salas comerciais em locais nobres da cidade, além de apartamentos em condomínios
residenciais, tendo sido todo esse patrimônio vertido para a sociedade empresária.
61. Ora, a lei é muito clara ao definir a destinação do resultado operacional das
entidades filantrópicas, quando, nos termos do inciso V do artigo 55 da Lei 8.212/91,
dispõe que o eventual resultado deve ser aplicado integralmente "na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais".
62. Entretanto, o que se verificou na ação fiscal foi que a Impugnante utilizou o
seu vultoso resultado operacional, que não era, absolutamente, eventual, para o
aumento de seu patrimônio, aumentando seu Ativo Imobilizado através da aquisição
de imóveis, como acima já expusemos.
63. Embora possa alegar que todas estas aquisições atendiam a seus objetivos
institucionais, o que verificamos de fato é que, se realmente os imóveis eram
utilizados para a ampliação de suas atividades, ao mesmo tempo todas estas operações
geraram um enriquecimento da Impugnante, um acréscimo de seu patrimônio de tal
monta que ficou muito descolado da realidade de uma entidade filantrópica, cujo
objetivo nunca pode ser compatível com o acúmulo de patrimônio individual. A este
respeito, cabe frisar que a lei diz que todo superávit deve ser aplicado integralmente
nos seus objetivos institucionais, não podendo haver desvio de finalidade na aplicação
destes recursos.
64. Neste ponto, temos como prova cabal deste desvio de finalidade a compra
de um apartamento residencial localizado em condomínio destinado à classe média
alta no Rio de Janeiro. Como se justificaria a compra do apartamento situado na
Avenida das Acácias, n. 150 apto. 306, Península. Barra da Tijuca como tendo alguma
ligação com os objetivos institucionais filantrópicos da Autuada?
65. Assim verificamos que o requisito de aplicação integral do resultado
operacional em investimentos ligados à sua atividade operacional foi desatendido pela
Impugnante. sendo autorizada, assim, a revogação do benefício de imunidade.
66. Por outro lado, a operação contábil de registrar o superávit acumulado em
conta não distribuível aos sócios não é suficiente para caracterizar a não distribuição
de lucros, eis que, como já expusemos acima, grande parte do superávit acumulado ao
longo de anos foi vertido em investimentos patrimoniais que, após a transformação
societária ficaram à disposição dos sócios para seu uso e gozo.
A leitura do excerto acima, evidencia que a prova cabal para a constatação do
descumprimento do requisito ora sob análise estaria na aquisição do tal imóvel residencial na
Barra da Tijuca.
Fl. 7474
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Da mesma forma, parece que a Decisão recorrida reconhece que os demais
imóveis eram utilizados para a consecução dos objetivos sociais da fiscalizadas contudo, teriam
gerado enriquecimento da impugnante com um acréscimo patrimonial deslocado da realidade
das entidades filantrópicas.
Ora, como já dito acima, não há qualquer vedação para tais entidades aufiram
lucro no curso de suas atividades. Tampouco há qualquer expectativa da legislação de que tais
instituições funcionem em situação que beire à penúria. Como em qualquer ramo de atividade,
há os que se destacam positivamente, há os medianos e há os que se destacam negativamente.
Naturalmente, melhor seria para a sociedade se todos tivessem sucesso e, assim, não se pode
penalizar a contribuinte fiscalizada por ter alcançado resultados positivos robustos no decorrer de
sua existência.
Neste ponto, entende-se salutar reproduzir excerto do Relatório Fiscal:
46. Ainda sobre os imóveis, é discutível se a destinação mesmo para utilização
em salas de aula, por exemplo, atende, no presente caso, ao pressuposto do inciso V
do art. 55 da I-ei n- 8.212/91. Senão, vejamos. Considerando o exercício de 2006, o
somatório dos saldos finais das contas "Edifícios" -1302010002, "Terrenos"-
1302010001 e "Construções em andamento" - 1302110001 atingiu RS 95.593 mil, que
correspondia a 44% do Ativo Total e 74% do Ativo Permanente. Fica patente a
relevância desses bens na composição do patrimônio da SESES. Ao invés de
imobilizar boa parte do patrimônio, uma opção seria aplicar os recursos na ampliação
dos cursos, das grades curriculares, dos campi, no aperfeiçoamento de professores, nas
melhorias dos mobiliários, máquinas e equipamentos e no alargamento da clientela
assistida. Com relação à clientela, não custa lembrar que a SESES intitulava-se
entidade beneficente, e como tal, além da ausência de fim lucrativo, cabia-lhe prestar a
assistência social a necessitados, objetivando, entre outros, o amparo a adolescentes
carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho, conforme preconiza a
Constituição Federal no art. 203, incisos II e III. Ao invés disso, preferiu imobilizar
seus resultados.
Como se vê, a Fiscalização tenta demonstrar qual seria o melhor caminho a ser
trilhado pelo fiscalizado, o que se afigura absolutamente incompatível com seu mister. Não cabe
ao Agente Fiscal apontar qual seria a melhor forma de administração a ser adotada pelo
contribuinte fiscalizado.
Quanto ao imóvel adquirido na Barra da Tijuca, a conclusão da Decisão recorrida
não se sustenta, pois o documento contido às fl. 4332 revela que a aquisição data de 14/11/2007,
ao passo que o lançamento em questão alcança o período de 01/2006 a 01/2007, portanto, a
operação de seu em momento em que a recorrente já havia se transformado em sociedade
empresária.
Neste sentido, tem razão a defesa. Não restou demonstrado o descumprimento do
requisito a que alude o inciso V do art. 55 da Lei 8.2112/91.
AS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS DE GFIP E A NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
No presente tema, a defesa afirma que não há divergências entre os valores
constantes da folhas de pagamento e aqueles informados em GFIP não existem, pois tendo
efetuado conferência, não identificou sua origem.
Fl. 7475
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

Sustenta que, por não ter a fiscalização considerado questões como duplo vínculo
de determinados empregados ou deduções de salário família e salário maternidade, tornou-se
necessária a realização de perícia.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, temos que a analise de folhas 783
indica os motivos para a conclusão da Autoridade Lançadora sobre as tais divergências, com
indicação de origem de informações e planilhas de consolidação.
Por sua vez, o contribuinte apresenta pedido de perícia na impugnação, mas não
aponta objetivamente qualquer prova de sua alegação de que a fiscalização tenha falhado em tal
apuração. Assim, o pleito é realmente genérico, além do que caberia ao contribuinte apresentar
elementos de prova para robustecer seus argumentos, ainda que por amostragem, já que não se
concebe a realização de diligências para substituir o contribuinte em seu ônus probatório.
Assim, entendendo correta a decisão recorrida, indefiro o pedido de perícia.
DA APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA À RECORRENTE.
No tópico em questão, a defesa reconhece que a fiscalização cotejou multas para
identificar a que seria a mais adequada para a defesa, não obstante não observou que a
penalidade mais vantajosa seria aquela prevista na legislação atual, em particular a prevista no
atual previsão contida no art. 32-A da Lei 8.212/91.
Sintetizadas as razões recursais, cabe destacar que a questão posta merece ser
avaliada exclusivamente em razão da existência de remanescente de débito fiscal não amparado
pela imunidade das contribuições previdenciárias das entidades filantrópicas, já que todas as
acusações fiscais de descumprimento da legislação para gozo do benefício fiscal foram acima
afastadas.
Neste sentido, cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a
ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no inciso IV, independentemente do recolhimento da
contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92,
em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e
ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
Fl. 7476
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto
no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso,
arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de mora, que não
poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do
recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha
sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35 desta Lei,
aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os
débitos
para
com
a
União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e
três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do
que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da multa
mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil
manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima colacionadas,
pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
Fl. 7477
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de
que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de Auto de
Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de ofício de tais
exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas
na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma obrigação principal, de
caráter meramente arrecadatório e outro instrumental, acessório. Naturalmente, em razão de
alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o entendimento de que, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a
nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei. Naturalmente,
nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente mais benéfica, caberia a
comparação entre tal penalidades prevista anteriormente anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade benigna seria aferida
a partir da comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria devido
pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
Fl. 7478
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na edição da
Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no
dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Assim, com o cancelamento da Súmula 119, ainda que não haja vinculação desta
Turma ao Parecer SEI no 11315/2020, a observação de tal manifestação da PGFN impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da
relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente
Fl. 7479
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção
da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o
tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e
aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada
manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de
sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-
se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação
do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da
legislação anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art.
32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não
correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam
alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI
11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
Fl. 7480
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.929 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720599/2011-71

e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada, no caso de descumprimento de obrigação principal, a
retroatividade benigna a partir da comparação, de forma segregada, entre as multas de mora
previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que
seria devida a partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Quanto ao voluntário, voto por dar-lhe provimento parcial para considerar improcedentes as
acusações fiscais de descumprimento dos requisitos contidos no art. 55 da Lei 8.212/91,
restabelecendo o direito do contribuinte ao gozo da imunidade das contribuições previdenciárias
no período em discussão e, ainda, para afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91,
determinando a aplicação da retroatividade benigna, no caso descumprimento de obrigação
principal, mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação
do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma
mais benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma
Lei 8.212/91.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
(documento assinado digitalmente)

Fl. 7481
DF CARF MF
Original